Tribunal: TJES
Processo: 5000056-16.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-16.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ROSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000056-16.2023.8.08.0010

RECTE.: BRUNO DA SILVA ROSA

RECDA.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente BRUNO DA SILVA ROSA interpôs recurso inominado (ID. 6366727).

Verifica-se que a Requerida/recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA apresentou contrarrazões (ID. 6366837).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente (ID. 6366727), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6366724), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Fulcrada nestas premissas JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais formulados por BRUNO DA SILVA ROSA, pelas razões já explicitadas acima e, portanto, CONDENO a requerida a indenizar a sra. BRUNO DA SILVA ROSA no montante de 3.000,00 (três mil reais), expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Antecipada, sob argumento de que o recorrente é locatório de imóvel localizado em Bom Jesus do Norte. Contudo, ao tentar solicitar o religamento do medidor do referido imóvel, deparou-se com a requerida cancelando o agendamento de sua equipe in loco, tendo atrasado o serviço durante 9 dias, salientando que o recorrente é proprietário de estúdio de tatuagem, ficando sem trabalhar nesse mesmo período.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento, a título de danos morais, no montante de R$3.000 (três mil reais), considerando que houve falha na prestação de serviço, acarretando-lhe dano (in re ipsa), haja vista que o autor suportou 9 dias sem energia elétrica.

O Recorrente BRUNO DA SILVA ROSA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que o dano foi causado pela recorrida, causa única e exclusiva de abalo emocional experimentado pelo autor, possui direito líquido e certo no tocante aos danos morais. Ao final, alegou que para inibir futuras violação aos direitos do consumidor, o caráter punitivo e preventivo deve ser observado, e, desta forma, a majoração é merecida para atender as funções indenizatórias, sendo apontado como valor justo o importe de R$15.000 (quinze mil reais).

Em apertada síntese, o recorrente é locatário de imóvel localizado em Bom Jesus do Norte. Em 30 de Janeiro de 2023, ao finalizar os tramites da locação, o autor dirigiu-se presencialmente a recorrida para passar a titularidade da energia elétrica para seu nome, entretanto, foi informado de que possuía débitos e não poderiam alterar a titularidade e religar o medidor de energia do imóvel. Posteriormente, para dirimir com maior rapidez, o autor quitou todos os débitos juntamente a recorrida. Posteriormente, a requerida informou, por mensagem, no dia 01 de fevereiro de 2023, que o atendimento da demanda do autor seria adiado por 3 a 5 dias úteis. Afirma que dentre várias tentativas de contato, tendo agendamento da equipe in loco adiados, sendo informado de novos prazos, sem, contudo, resolver a demanda, foi imputado a procurar o viés judicial para solucionar a lide. Conforme narra o autor, até o ajuizamento da presente ação, não fora possível religar a energia, ressaltando que, no endereço do imóvel supracitado localiza-se seu estúdio de tatuagem, e pela falta de energia elétrica, está deixando de atender inúmeros clientes por 9 dias, ultrapassando até mesmo o prazo estipulado pelo adiamento.

Inobstante as alegações defensivas, reconheço que o não fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos suportados pelo autor. O ato arbitrário de fornecer o serviço de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso. E em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte,

no sentido de majorar o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção e juros a partir da prolação da sentença. Mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)